Tribunal: TJDFT
Processo: 0745059-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. TERMO DE PERMISSÃO NÃO QUALIFICADA DE USO. INTERDIÇÃO DO ESPAÇO. TARIFA DE USO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Não é possível aferir, neste momento processual, a alegação de cobrança indevida de tarifa de uso e assim afastar a determinação de interdição de espaço constante em Termo de Permissão Não Qualificada de Uso.
2. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento de agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.